Tribunal: TJDFT
Processo: 0721195-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. GUARDA. FILHOS MENORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão lógica da matéria aventada pela parte. Pedido prejudicado.
2. A alteração da guarda e do lar de referência já estabelecidos judicialmente merece cuidado, devendo ocorrer apenas em situações excepcionalíssimas.
2.1. No caso em análise, a decisão agravada apenas restabeleceu o lar de referência determinado por sentença. Alegações sobre maus tratos devem ser analisadas sob o prisma do contraditório, resguardando o interesse dos menores.
3. Ausentes os elementos probatórios suficientes para modificar a decisão agravada, necessário aguardar a instrução probatória, onde os fatos serão esclarecidos, inclusive com eventual realização de estudo psicossocial do par parental e dos infantes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.